Tribunal: TJDFT
Processo: 0701560-56.2026.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701560-56.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ATAIDES LINO DE ALMEIDA NETO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo executado contra decisão que, em cumprimento de sentença derivado da Ação Coletiva 0007537-02.2015.8.07.0018, em que pretende que o ente federativo cumpra a obrigação de fazer imposta no título judicial em execução e inclua a rubrica de hora extraordinária noturna em seu contracheque, rejeitou a impugnação nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento individual de sentença apresentado por ATAIDES LINO DE ALMEIDA NETO contra o DISTRITO FEDERAL, derivado da Ação Coletiva 0007537-02.2015.8.07.0018 (2015.01.1.036778-9), em que pretende que o ente federativo cumpra a obrigação de fazer imposta no título judicial em execução e inclua a rubrica de hora extraordinária noturna em seu contracheque. Custas recolhidas (ID 249864966). O Juízo recebeu o pedido de cumprimento de sentença e determinou o cumprimento da obrigação de fazer por Distrito Federal (ID 249995318). O Distrito Federal apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID 256231669). Alega má-fé do autor e inépcia da inicial. Defende que não houve descumprimento de decisão judicial, pois apenas cumpriu a nova Lei Distrital no 7.481/2024, que alterou o regime remuneratório, absorvendo a 25a hora no subsídio. Requer a improcedência do pedido de cumprimento de sentença A parte exequente refutou as alegações do Distrito Federal (ID 259384036). É o RELATÓRIO. DECIDO. O título executivo judicial - Ação Coletiva no 0007537-02.2015.8.07.0018 (2015.01.1.036778-9) - estabeleceu a obrigação ao Distrito Federal para incluir no contracheque dos servidores o pagamento de adicional referente a uma hora de serviço extraordinário por plantão. Esta obrigação abrange não apenas o valor da hora extra em si, mas também os adicionais de hora extra e noturno, incidentes especificamente sobre essa hora extraordinária prestada. Confira-se: (...) Ante o exposto, CONHEÇO da apelação. REJEITO a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pelo Distrito Federal em contrarrazões. DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, reformando a sentença, para reconhecer e determinar a inserção, no contracheque dos servidores que integram a Carreira de Atividades Penitenciárias do Distrito Federal, do adicional pela prestação de 1 (uma) hora serviço extraordinário por plantão, aos servidores que cumpriram escalas de revezamento nos termos da Portaria 130, de 19 de dezembro de 2012, da Secretaria de Estado de Segurança. Para cada hora extraordinária trabalhada será devido adicional pelo serviço extraordinário no importe de 50% (cinquenta por cento) sobre a hora normal de trabalho, nos termos do artigo 84 da LC 840/11, acrescido do adicional noturno de 25% (vinte e cinco por cento), previsto no artigo 86 da LC 840/11. (...) 1. Inépcia da petição inicial Afasto a preliminar de inépcia da petição inicial arguida pela parte executada. Compulsando os autos, verifico que, embora a parte executada argumente que a narrativa dos fatos não conduz à conclusão apresentada e que a demanda versa sobre relação jurídica diversa, entendo que a petição inicial, em sua leitura integral, apresenta de forma suficiente os fatos constitutivos do direito alegado, permitindo à parte executada o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. A alegação de que a matéria deveria ser analisada sob a égide da Lei 7481/2024 e constituiria nova causa de pedir confunde o direito aplicável ao caso com a exposição dos fatos. A parte exequente trouxe a sua versão dos acontecimentos e o seu entendimento jurídico, sendo a adequação legal e a pertinência da causa de pedir matérias a serem analisadas no mérito da demanda, após a devida instrução processual e aprofundamento da cognição. Dessa forma, não se vislumbra a ausência de lógica entre os fatos narrados e o pedido formulado, requisito essencial para o reconhecimento da inépcia, conforme o artigo 330, §1o, inciso I, do Código de Processo Civil. 2. Litigância de má-fé INDEFIRO o pedido de condenação da parte autora por litigância de má-fé. Para a configuração da litigância de má-fé, faz-se necessária a comprovação inequívoca de que a parte agiu com dolo processual, utilizando o processo para alcançar objetivo ilegal, procrastinatório ou causando prejuízo à parte adversa, enquadrando-se em uma das hipóteses taxativas do artigo 80 do Código de Processo Civil. No presente caso, a apresentação da demanda, ainda que a parte executada discorde de seus fundamentos e conclusões, insere-se no exercício do direito de ação constitucionalmente garantido. Não se verifica, neste momento processual, a intenção maliciosa da parte exequente em distorcer a verdade dos fatos ou em utilizar o processo de forma abusiva. A discussão sobre a aplicabilidade de determinada legislação e a natureza da relação jurídica subjacente constitui matéria de mérito e não configura, por si só, litigância de má-fé. 3. Reestruturação da carreira sob o regime de subsídio, promovida pela Lei no 7481/2024, com o englobamento de adicionais, e a discussão sobre o cálculo da hora extra noturna O colendo STF decidiu que o regime de subsídio para policiais rodoviários federais impede o pagamento de adicionais por atividades típicas do cargo, pois já estão incluídos na parcela única. Contudo, o pagamento por horas extras excedentes à jornada ordinária não é vedado pelo regime de subsídio. Confira-se: Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei federal. Subsídio. Percepção de Adicionais. Procedência parcial. 1. Ação direta contra os arts . 1o, VII, 5o, caput, X, XI e XII, e 7o, caput, todos da Lei federal no 11.358, de 19.10.2006, que dispõe, entre outras questões, sobre o regime de subsídios da carreira de Policial Rodoviário Federal . Alegação de violação à isonomia e aos direitos assegurados constitucionalmente aos servidores públicos. 2. O regime de subsídios não impede o pagamento dos direitos trabalhistas aplicáveis aos servidores públicos por força do art. 39, § 3o, da Constituição . Devem ser afastados apenas os adicionais que remunerem as atividades inerentes ao cargo, ou seja, aquelas relativas ao trabalho mensal ordinário do servidor. 3. O legislador federal, ao fixar o subsídio devido aos policiais rodoviários federais, incluiu na parcela única as verbas que se destinavam a compensar o desgaste físico e mental causado pelas atividades próprias do cargo. 4 . O deferimento de adicional noturno aos policiais rodoviários federais para o exercício de funções inerentes ao cargo configuraria verdadeiro aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário, o que afronta a Constituição Federal e a jurisprudência pacífica desta Corte. Precedentes. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia (Súmula Vinculante no 37). 5. Por outro lado, o regime de subsídio não é hábil a afastar o direito dos servidores à retribuição pelas horas extras realizadas que eventualmente ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única (ADI 5.114). 6. Pedido parcialmente procedente. Tese: “O regime de subsídio não é compatível com a percepção de outras parcelas inerentes ao exercício do cargo, mas não afasta o direito à retribuição pelas horas extras realizadas que ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única”. (STF - ADI: 5404 DF, Relator.: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 06/03/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-044 DIVULG 08-03-2023 PUBLIC 09-03-2023). Grifei. Apesar de a tese da ADI 5404 se referir apenas a horas extras, a lógica da decisão é que o subsídio não impede a remuneração por serviços que ultrapassem a jornada normal, tanto diurnos quanto noturnos. O fundamento é que o subsídio remunera o trabalho regular. O que o excede deve ser compensado com os adicionais correspondentes. A Lei distrital n.7.481/2024, que instituiu o subsídio, aparentemente não elimina o direito a horas extras e adicional noturno quando a jornada legal for excedida, conforme o entendimento do STF na ADI 5404. Com base nas razões expendidas, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença e determino a intimação do Distrito Federal, por meio de seus procuradores, para comprovar nos autos o integral cumprimento da obrigação de fazer estabelecida no título executivo judicial, no prazo de 30 (trinta) dias, já contado a dobra legal. O não atendimento desta determinação implicará a aplicação de multa diária por descumprimento, nos termos do artigo 536, §1o, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Em suas razões, sustenta que a Lei Distrital no 7.481 instituiu o regime de subsídio e excluiu o fundamento jurídico da 25a hora. Afirma que tais rubricas não mais existem juridicamente. Alega a inexigibilidade do título sob nova ordem legal. Aduz que, no caso, não se trata de horas extras extraordinárias imprevisíveis ou eventuais, mais sim de uma hora adicional presumida e reiterada em todos os plantões. Consigna que se trata de parcela inerente ao desempenho regular das atribuições, absorvida pela parcela única do subsídio. Requer, ao final, o efeito suspensivo a fim de suspenda o cumprimento da obrigação de fazer até o julgamento final do recurso. No mérito, o provimento do recurso a fim de se reconhecer inexigibilidade do título executivo em razão da superveniência da Lei no 7.481/2024. Preparo dispensado (art. 1.007, §1o, do CPC). É o breve relatório. DECIDO. O recurso é regular e tempestivo. O ato impugnado é agravável, conforme previsto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Conheço, pois, do recurso. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, é possível a antecipação da tutela recursal, por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A controvérsia cinge-se a verificar se a superveniência da Lei Distrital no 7.481 de 2024, que instituiu o regime de subsídio para os Policiais Penais, afasta a exigibilidade da obrigação consubstanciada em título executivo judicial transitado em julgado, referente à denominada “25a hora”. Na origem, cuida-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida no processo no 0007537-02.2015.8.07.0018 (antigo no 2015.01.1.036778-9), ajuizado pelo Sindicato dos Agentes de Atividades Penitenciárias do Distrito Federal (SINDPEN/DF) em face do Distrito Federal, no qual este foi condenado ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na inclusão, em folha de pagamento, do adicional correspondente à prestação de uma (1) hora de serviço extraordinário por plantão, bem como do adicional noturno, nos contracheques dos servidores integrantes da Carreira de Atividades Penitenciárias do Distrito Federal. Sobreveio, contudo, à formação do título executivo judicial, a edição da Lei Distrital no 7.481/2024, que instituiu o regime remuneratório por subsídio para a carreira de policiais penais, promovendo a absorção, em parcela única, de todas as verbas anteriormente pagas de forma destacada, inclusive o adicional noturno, nos termos nela expressamente previstos: “Art. 1o A remuneração da Carreira da Polícia Penal, de que trata a Lei no 3.669, de 13 de setembro de 2005, alterada por legislações posteriores, fica transformada em subsídio, fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, na forma do art. 144, § 9o, c/c art. 39, § 4o, da Constituição Federal de 1988. Art. 2o Estão compreendidas no subsídio de que trata o art. 1o e não são devidas as seguintes parcelas remuneratórias: I – vencimento básico; II – Gratificação por Habilitação em Atividades Penitenciárias – GHAP, criada pela Lei no 5.182, de 20 de setembro de 2013; III – adicional noturno; IV – adicional de periculosidade; V – adicional de insalubridade; VI – adicional de tempo de serviço.” Desse modo, consoante dispõe o art. 2o do diploma normativo, o adicional noturno foi expressamente incluído entre as parcelas absorvidas pela transformação do regime remuneratório em subsídio, ao passo que o adicional pela prestação de serviço extraordinário não integra o rol de verbas compreendidas no subsídio. Com relação ao regime de subsídio, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5.404 (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 06/03/2023) firmou a seguinte tese: “O regime de subsídio não é compatível com a percepção de outras parcelas inerentes ao exercício do cargo, mas não afasta o direito à retribuição pelas horas extras realizadas que ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única, nos termos do voto do Relator.” Contudo, embora o regime de subsídio não obste o pagamento de verbas decorrentes do exercício de atividades extraordinárias ou prestadas em condições especiais, veda o adimplemento de adicionais vinculados ao desempenho ordinário das atribuições do cargo, hipótese em que se insere a denominada “25a hora”. Nesse sentido: "DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. POLICIAIS PENAIS DO DISTRITO FEDERAL. REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO. VIGÉSIMA QUINTA HORA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. RECONHECIMENTO DA SUPERVENIÊNCIA DE NOVO REGIME REMUNERATÓRIO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pela 1a Vara da Fazenda Pública, em cumprimento individual de sentença coletiva. A decisão agravada rejeitou a impugnação do ente público, mantendo a exigibilidade do pagamento da chamada “25a hora”, correspondente ao tempo adicional presumido de trabalho noturno, mesmo após a edição da Lei Distrital no 7.481/2024, que instituiu o regime de subsídio para a carreira de policiais penais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a superveniência da Lei Distrital no 7.481/2024, que instituiu o regime de subsídio para a carreira de policiais penais, afasta a exigibilidade do pagamento da chamada “25a hora”; e (ii) estabelecer se o título executivo judicial fundado em regime remuneratório anterior permanece exequível diante da modificação legislativa superveniente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A superveniência da Lei Distrital no 7.481/2024, que institui o pagamento por subsídio, altera de forma substancial a estrutura remuneratória dos policiais penais, absorvendo em parcela única todas as verbas anteriormente pagas de forma discriminada. 4. A denominada “25a hora”, correspondente a 52 minutos e 30 segundos de labor noturno presumido, decorre da sistemática de cálculo do adicional noturno com base no art. 73 da CLT, aplicado de forma subsidiária, e possui natureza ordinária, vinculada à jornada mensal regular dos servidores. 5. A modificação legislativa superveniente justifica a incidência da cláusula rebus sic stantibus, autorizando o reexame da exigibilidade do título executivo neste ponto, diante da alteração das premissas fáticas e normativas que embasaram sua constituição. 6. A jurisprudência do STF, notadamente a fixada na ADI no 5.404/DF e no RE no 650.898-RG, reconhece que o regime de subsídio não impede o pagamento de verbas por atividades extraordinárias ou em condições diferenciadas, mas repele o pagamento dos adicionais decorrentes do exercício ordinário do cargo, como é o caso da “25a hora”. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. A instituição do regime de subsídio pela Lei Distrital no 7.481/2024 afasta a exigibilidade do pagamento da “25a hora” aos policiais penais do DF, por se tratar de vantagem vinculada ao exercício ordinário da função, absorvida pela parcela única. 2. A superveniência de norma legal que altera o regime remuneratório pode tornar inexigível o título executivo judicial fundado em regime anterior, quando verificada modificação substancial de suas premissas." (Acórdão 2061906, 0731727-90.2025.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/10/2025, publicado no DJe: 28/11/2025.) A denominada “25a hora” não configura, em sentido próprio, acréscimo à carga horária regular do servidor, mas resulta de critério técnico de cálculo destinado a compensar a redução ficta da hora noturna, razão pela qual se encontra abrangida pela remuneração ordinária. Trata-se de consequência jurídica da prestação regular dos turnos de 24 horas, computados segundo o cômputo abreviado da hora noturna, decorrente do labor mensal ordinário, e não de atividade extraordinária ou eventual que autorize o reconhecimento de horas excepcionais. Logo, a 25a hora não enseja pagamento adicional, por já estar incorporada à jornada e à contraprestação regular do servidor, inexistindo direito à sua caracterização como serviço extraordinário. Isso posto, DEFIRO o efeito suspensivo a fim de suspender o cumprimento de sentença até o julgamento definitivo deste recurso. Oficie-se ao Juízo de origem, dando-lhe ciência da decisão. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retorne o processo concluso para julgamento. Brasília/DF, 23 de janeiro de 2026. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator